Tribunal: TJDFT
Processo: 0722008-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722008-64.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MÉRITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO. INCLUSÃO DE PIS E COFINS. REPASSE ECONÔMICO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO No 1.223 DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. Em relação ao ICMS, o art. 155, inciso II, da CR/88 dispõe competir ao Distrito Federal e aos Estados instituir o imposto incidente sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 3. Regulam o ICMS a Lei Complementar Federal no 87/1996 (Lei Kandir) e, no âmbito Distrital, a Lei no 1.254/1996 e seu Decreto no 18.955/1997, que estabelecem como base de cálculo do imposto o valor total da operação relativa à circulação da mercadoria ou do serviço. 4. As contribuições ao PIS e à Cofins, embora exigidas do contribuinte vendedor, são economicamente transferidas ao consumidor final por meio da precificação dos produtos ou serviços. Esses tributos, incidentes sobre a receita ou o faturamento da empresa, não têm natureza transitória ou acessória, mas se incorporam de forma definitiva ao valor da operação. Justamente por isso, integram a base de cálculo do ICMS de forma legítima, enquanto parcelas do custo da circulação econômica da mercadoria. 5. A Primeira Seção do c. STJ consolidou entendimento acerca da matéria discutida nos autos, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.223), firmando a seguinte tese: “A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico”. 6. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 926 e 1.040, ambos do CPC, 110 do CTN e 8o, 12 e 13, todos da LC 87/9, sustentando, preliminarmente, que a aplicação imediata da tese fixada no tema 1.223 do STJ ao caso concreto ocorreu de forma prematura, uma vez que o precedente se encontra em formação, pendente de apreciação pelo STF. No mérito, defende que a base de cálculo do ICMS é estritamente o valor da operação comercial, excluindo-se expressamente a possibilidade de distorção desse conceito para fazer incluir tributos federais, como o PIS e a Cofins, não inseridos na lei, sobretudo no regime monofásico. Destaca o direito à compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisar os argumentos expostos no especial, aponta ofensa aos artigos 145, § 1o, 146, inciso III, 155, inciso II, e § 2o, incisos I e XI, todos da CF, diante da necessidade de os impostos observarem a capacidade econômica do contribuinte; do caráter do ICMS de tributar operações mercantis e não outros tributos; por ser o ICMS um imposto não cumulativo; e observância do princípio da imunidade recíproca, que veda a inclusão de receitas da União (no caso, as contribuições sociais) na base de cálculo de tributo exigido por outro ente federativo (ICMS). II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 926 e 1.040, ambos do CPC, 110 do CTN e 8o, 12 e 13, todos da LC 87/9, pois o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2091202/SP, REsp 2091203/SP, REsp 2091204/SP e REsp 2091205/SP - Tema 1.223 -, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou que: “A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido assentou (ID 73774213): “(...) revela-se legítima a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS, pois tais valores integram o valor da operação e refletem encargos econômicos que são repassados ao adquirente. Por consequência, não há que falar em creditamento, uma vez que não se trata de valores autônomos à margem da operação tributada, mas, sim, de parcelas integrantes do aspecto material da incidência do imposto.” Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno do tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Registre-se, outrossim, que já houve publicação do acórdão paradigma, de modo que a pendência de recurso extraordinário a ser analisado pelo STF e a consequente ausência de trânsito em julgado da citada tese não obstam o juízo de conformação. Por sua vez, o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 145, § 1o, 146, inciso III, e 155, inciso II, e § 2o, incisos I e XI, todos da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R